Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DANO MATERIAL. NÃO ADMITE PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373 do CPC cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Alegado um prejuízo material, o prejudicado deve comprovar a afetação de seu acerto patrimonial para obter a reparação pelo suposto causador do prejuízo. No Direito, a culpa, em certos casos, se presume; o dano material, entretanto, não admite presunção, por isso que necessita de prova cabal de sua ocorrência.
3. Mantém-se a condenação em danos morais modicamente fixados.
4. Recurso desprovido.